Tribunal: TJES
Processo: 5001082-03.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001082-03.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA NASCIMENTO SALES
RECORRIDO: SAVI COSMETICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001082-03.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
BRUNA NASCIMENTO SALES

RECORRIDO:
SAVI COSMETICOS LTDA, TEX COURIER S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença proferida no id 17204233, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso no regular efeito do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, a autora narra
“...ter adquirido cinco perfumes da marca Wepink junto à PRIMEIRA REQUERIDA em 18/10/2024, no valor de R$ 185,17 (cento e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), com entrega prevista até 14/11/2024. Narrou que o produto não foi entregue no prazo e, após diversas tentativas de contato infrutíferas com as REQUERIDAS por telefone, Instagram e WhatsApp, foi informada de insucesso na entrega. Mesmo fornecendo um novo endereço, o produto não foi entregue. Argumentou que a PRIMEIRA REQUERIDA possui histórico de problemas de entrega e que a TERCEIRA REQUERIDA é sócia e imagem direta da marca. Pleiteou a resolução da obrigação, restituição de R$ 185,17 (cento e oitenta e cinco reais e dezessete centavos) a título de danos materiais, e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sustentando aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva, a inversão do ônus da prova e a Teoria do Desvio Produtivo.”

O Juízo da origem julgou a ação
procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS para CONDENAR a PRIMEIRA REQUERIDA (Savi Cosmeticos Ltda) e a SEGUNDA REQUERIDA (Tex Courier S.A.), solidariamente, ao pagamento a título de danos morais a quantia de R$ 555,51
(quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) para a REQUERENTE. O valor deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. Em consequência, declara-se extinta a fase processual com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Declara-se EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação à TERCEIRA REQUERIDA (Virginia Pimenta da Fonseca Serrão), com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. ACOLHE-SE a preliminar de perda superveniente do objeto em relação aos danos materiais, julgando extinto o pedido referente à restituição do valor de R$ 185,17 (cento e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a parte autora apresenta RECURSO INOMINADO (id. 17204591/17204594), pugnando pela majoração do dano moral arbitrado pelo juízo
a quo
para a quantia pretendida na inicial
.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente.

Neste caso, entendo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com feito, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido.

Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:
“Creio que na fixação do quantum de beatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

No caso concreto, embora caracterizada a falha na prestação do serviço consistente no atraso excessivo e falha na entrega de produtos cosméticos, não vislumbro nos autos elementos de convicção capazes de alterar a sentença objurgada.

A fixação do valor de R$555,51 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) a título de danos morais, em que pese a irresignação da Recorrente, mostra-se adequada às peculiaridades do caso. Importa considerar que, conforme relatado, houve a perda superveniente do objeto quanto aos danos materiais, o que indica que a questão patrimonial foi resolvida, restando a análise do abalo extrapatrimonial decorrente do "desvio produtivo" e da frustração da expectativa de consumo.

A verba indenizatória arbitrada pelo Juízo
a quo
cumpre a dupla função da reparação civil: compensar a vítima pelo transtorno sofrido (caráter compensatório) e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelos fornecedores (caráter pedagógico/punitivo), sem, contudo, descambar para o enriquecimento sem causa da parte autora. Majorar tal quantia para os R$20.000,00 pretendidos na inicial violaria frontalmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, transmutando o instituto em fonte de lucro injustificado.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau resiste incólume às razões do recurso, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)